Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR TESTEMUNHOS DE INFORMANTES. PROVAS SUFICIENTES. DoSIMETRIA. CRITÉRIOS DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como as solicitações de interferência estatal, o requerimento de medidas protetivas e as declarações de informantes.

2. O acréscimo na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância agravante, deve guardar adequada proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira fase, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.